Tribunal: TJDFT
Processo: 0722411-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E DA OFERTA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO E DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE IMEDIATO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. INOCORRÊNCIA. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO OFERECIDAS NA ORIGEM. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ANÁLISE DA PROVA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE.
1. Conforme art. 300 do Código de Processo Civil - CPC: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ausente qualquer um dos requisitos, a antecipação dos efeitos da tutela deve ser indeferida.
2. Na hipótese, há indícios de que o agravante foi vítima de descumprimento de oferta, sem prejuízo do reconhecimento dos vícios da vontade previstos na legislação civil, notadamente o dolo ou, subsidiariamente, o erro. Contudo, não há elementos para afirmar que se trata de um golpe no qual o agente ludibria a vítima e depois desaparece, o que impossibilita a recuperação do dinheiro e a própria localização do réu.
3. Embora sem assertividade, o agravado continuou a responder às mensagens de Whatsapp enviadas pelos agravantes. Os consumidores obtiveram resposta até abril de 2022, conquanto o seu problema não tenha sido solucionado. Mais: apesar do seu capital social ser de apenas R$ 3.000,00, conforme registro empresarial anexo, isso não o impediu de realizar um total de 36,16% do total da obra.
4.Os indícios apontam que a empresa existe e é atuante. É provável que tenha patrimônio para arcar com suas responsabilidades, o que permite aguardar a cognição exauriente e a posterior fase de cumprimento de sentença para afetação de seus ativos financeiros, caso os pedidos iniciais sejam procedentes.
5. Eventuais práticas ilícitas não influenciam, necessariamente, na análise do perigo de inadimplemento ao final do processo. São imprescindíveis indícios de risco de dilapidação ou ocultação do patrimônio.
6. Não basta informar o alto número de processos propostos contra o réu/agravado, para configurar risco ao resultado útil do processo. É necessário esclarecer se houve bloqueios nas demais ações, se foram encontrados bens em nome da empresa, se houve efetiva participação no processo etc.
7. O contraditório e o devido processo legal são direitos fundamentais, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal - CF. A prolação de decisões que interferem na esfera de direito do jurisdicionado antes do regular trâmite da ação de conhecimento só deve ser realizada em situações excepcionais, que não se configuram no caso.
8. Durante a tramitação dos autos na origem, o agravado foi citado por edital, mas compareceu à Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a causa e, por meio dela, apresentou contestação e reconvenção, mediante impugnação especificada aos argumentos do agravante. Deve-se aguardar o fim das fases postulatória e instrutória para análise dos argumentos dos envolvidos e confronto com a prova produzida pelo juízo de primeiro grau.
9. Recurso conhecido e não provido.